Tribunal: TJMT
Processo: 1044972-58.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044972-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), GAUDENCIO ALVES DO CARMO - CPF: 002.998.551-04 (APELADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO EFETUADO ANTES DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de resolução contratual cumulada com revisão de cláusulas, repetição de indébito e indenização por dano moral.

Fato relevante. Primeiramente, reconheceu-se a invalidade do contrato nº 5949385, diante de débito realizado antes da formalização do instrumento e sem liberação dos valores. Em relação ao contrato nº 429940391, constatou-se abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (18,49% ao mês), fixando-se a limitação à taxa média de mercado (5,61% ao mês). A sentença determinou a restituição em dobro do valor debitado no primeiro contrato e restituição simples dos valores pagos a maior no segundo contrato, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há comprovação de débito efetuado antes da contratação e ausência de repasse do valor contratado; (ii) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em valor superior à taxa média de mercado; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro e a limitação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

A análise documental comprova que houve débito de valor na conta do consumidor (R$ 1.685,87) antes da formalização do contrato e sem a liberação correspondente, caracterizando vício insanável no negócio jurídico.

A abusividade da taxa de juros remuneratórios do segundo contrato decorre da discrepância entre o valor pactuado e a taxa média de mercado, configurando onerosidade excessiva, notadamente em razão da hipervulnerabilidade do consumidor.

A restituição em dobro do valor indevidamente debitado está amparada no art. 42, p.u., do CDC, ante a evidência de má-fé do fornecedor. A limitação da taxa de juros contratada encontra amparo na jurisprudência consolidada quando evidenciada abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a resolução do contrato de empréstimo quando demonstrado débito anterior à formalização sem liberação de valor. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em valor manifestamente superior à taxa média de mercado, sendo cabível sua limitação. 3. Configurada a má-fé, é devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, IV e V, 42, p.u., e 51, IV e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; TJSP, RAC 1032076-12.2022.8.26.0577 São José dos Campos, 18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Resolução e Revisão Contratual cumulada com Pedidos Indenizatórios ajuizada por Gaudêncio Alves Do Carmo, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos: (i) declarou a resolução do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 5949385, por culpa exclusiva da instituição financeira, ante a ausência de liberação do valor contratado e a constatação de desconto realizado antes mesmo da formalização do pacto; (ii) condenou o Banco requerido à devolução em dobro do valor de R$ 1.685,87, devidamente atualizado pelo INPC desde o débito e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; (iii) declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no Contrato nº 429940391, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,61% ao mês); (iv) determinou a revisão do referido contrato com restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença; (v) julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral; e (vi) fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, sendo a distribuição do ônus fixada em 80% para o réu e 20% para o autor, suspensa a exigibilidade em relação a este, ante a concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o Banco BMG S.A. sustenta, em síntese: (i) a inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo nº 429940391, argumentando que a estipulação de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, prática abusiva, à luz da liberdade contratual e da ausência de limitação normativa imposta pelo Banco Central; (ii) a legalidade dos débitos realizados e a regularidade da contratação, afirmando que o recorrido teve plena ciência das condições contratuais pactuadas; (iii) a impossibilidade de restituição dos valores na forma determinada e a improcedência da descaracterização da mora contratual. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença e consequente improcedência dos pedidos autorais.

Nas contrarrazões de id. 329125852, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gaudêncio Alves do Carmo ajuizou Ação Declaratória de Resolução e Revisão Contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco BMG S.A., aduzindo, em síntese, a existência de duas contratações viciadas: (i) a primeira, relativa ao contrato de empréstimo pessoal nº 5949385, teria ensejado desconto de parcela (R$ 1.685,87) antes mesmo da formalização do instrumento, sem a liberação do valor contratado; e (ii) a segunda, referente ao contrato nº 429940391, teria sido firmada com juros remuneratórios manifestamente abusivos, no patamar de 18,49% ao mês, quando a taxa média de mercado na época da contratação era de 5,61% ao mês. Alegou-se ainda a hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa, bem como a configuração de dano moral em razão da conduta do banco.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de
Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (a) declarar a resolução do contrato nº 5949385, com restituição em dobro do valor debitado indevidamente (R$ 1.685,87); (b) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato nº 429940391, determinando sua limitação à taxa média de mercado vigente à época (5,61% a.m.); (c) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença; (d) afastar o pedido de indenização por dano moral.

Inconformado, o BANCO BMG S.A. insurge-se contra a sentença sustentando, em suma: (i) a inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada, porquanto inexistiria limite legal para os juros remuneratórios e seria incabível a substituição pela taxa média de mercado, em observância à liberdade contratual e ao princípio do
pacta sunt servanda
; (ii) que não haveria prova da ocorrência de desconto anterior à assinatura do contrato nº 5949385, tampouco ausência de repasse do valor; e (iii) que seria indevida a restituição de valores pagos, bem como descabida a descaracterização da mora. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

De início, afasto a preliminar suscitada nas contrarrazões quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal. Embora as razões recursais apresentadas pelo banco apelante sejam marcadamente genéricas, verifica-se a presença de impugnação, ainda que superficial, aos fundamentos centrais da sentença, notadamente no que tange à legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e à alegada inexistência de desconto indevido antes da contratação.

Assim, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito e à diretriz interpretativa
pro actione
, entendo que o recurso preenche minimamente os requisitos do art. 1.010 do CPC, devendo ser conhecido, com exame do mérito.

Passando à análise do mérito, entendo que o recurso não merece provimento.

A sentença objurgada foi proferida com apurado rigor técnico, lastreada em sólida fundamentação jurídica e probatória, revelando-se absolutamente acertada tanto na valoração dos fatos quanto na aplicação do direito.

Com efeito, no tocante ao contrato nº 5949385, restou cabalmente demonstrado nos autos (por meio de extrato bancário e documentos contratuais) que houve débito no valor de R$ 1.685,87 em 03.08.2023 às 2h15 (id. 329125518), ao passo que o contrato somente foi firmado no dia 04.08.2023, sendo inequívoca a ausência de repasse do valor contratado.

Tal circunstância caracteriza vício insanável no negócio jurídico, tornando legítima sua resolução, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, com a consequente restituição do indébito, aplicando-se corretamente o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a má-fé evidenciada pelo banco.

Quanto ao contrato nº 429940391, também não assiste razão ao apelante. A taxa de juros remuneratórios pactuada, na ordem de 18,49% ao mês, equivale a 688,27% ao ano, valor superior em mais de três vezes à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação em agosto de 2023 (5,61% ao mês). A disparidade manifesta caracteriza onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente tratando-se de pessoa idosa e hipossuficiente, autorizando, com base no art. 6º, incisos IV e V, e art. 51, IV e § 1º, III, do CDC, a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual.

Nesse sentido:

“Revisional e Indenizatória – Contrato de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos (18,50% ao mês e 666,69% ao ano) – Prática abusiva (art. 51, IV e § 1º, CDC)– Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa média de mercado – Aplicação da tese firmada no REsp repetitivo 1061530/RS – Restituição de forma simples
– Ausência de má-fé – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Indenização por danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do art. 373, I do CPC (art. 333, I do CPC/73)– Transtornos causados à autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Precedentes do C . STJ – Pretensão afastada – Sucumbência reciproca – Reconhecimento. Recurso provido em parte.”
(TJSP, RAC 1032076-12.2022.8.26.0577 São José dos Campos, 18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 19.04.2023 – negritei)

A revisão promovida pelo juízo de origem, ao limitar os juros à média de mercado, não afronta a liberdade contratual, tampouco desconsidera a legalidade da operação, mas apenas coíbe o abuso, à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, pilares inarredáveis das relações de consumo.

Igualmente acertada foi a determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, afastando-se a devolução em dobro por ausência de má-fé nesse ponto específico, e a descaracterização da mora, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS – Tema 28, segundo o qual a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a configuração da inadimplência.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida integralmente a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026